Tribunal: TJMT
Processo: 1014448-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014448-25.2018.8.11.0041
EMBARGANTES: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
EMBARGADO: ELIEZER FREITAS DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014448-25.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEZER FREITAS DA SILVA - CPF: 002.369.541-21 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE –
ERROR IN PROCEDENDO
– VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014448-25.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO:

ELIEZER FREITAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para
“para reconhecer a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o exequente seja regularmente intimado e oportunamente ouvido em relação à impugnação apresentada pela parte executada”
(sic).

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado carece de fundamentação adequada quanto a pontos cruciais para o deslinde da controvérsia, especialmente no que tange ao reconhecimento da preclusão consumativa da matéria controvertida, uma vez que o embargado, quando intimado para se manifestar sobre os valores depositados pelas embargantes nos autos, permaneceu inerte e não impugnou os valores apresentados, consolidando, assim, a concordância tácita e a impossibilidade de rediscussão da matéria.

Argumentam, ainda, que o juízo de origem reconheceu expressamente a preclusão, visto que o embargado não impugnou tempestivamente as alegações referentes ao excesso de execução, de modo que a decisão embargada deveria ter considerado tal fato.

Apontam violação ao art. 489 do CPC, ressaltando que a fundamentação das decisões deve ser clara, lógica e amparada em provas, de modo que a omissão do acórdão configura nulidade por ausência de fundamentação, resultando em cerceamento de defesa para as embargantes, na medida em que foram impossibilitadas de rebater adequadamente todos os pontos da decisão.

Defendem, ainda, que a interposição dos embargos tem finalidade prequestionatória, nos termos da Súmula no 98 do STJ, a qual estabelece que embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Pedem que os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos modificativos, reconhecendo a preclusão consumativa da matéria controvertida, haja vista a inércia do embargado em impugnar os valores depositados pelas embargantes, bem como que seja sanada a omissão quanto à falta de fundamentação do acórdão, reconhecendo a necessidade de adequação aos requisitos do art. 489 do CPC, com manifestação expressa sobre os argumentos das embargantes.

Contrarrazões da parte embargada no Id. 259191151 aduzindo, em suma, a correção do julgado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE –
ERROR IN PROCEDENDO
– VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura-se
error in procedendo
a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença sem oportunizar ao exequente a manifestação no prazo legal sobre a impugnação apresentada pela parte executada, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e no art. 9o do Código de Processo Civil.

O simples requerimento de levantamento de valor incontroverso pelo exequente não implica anuência tácita às alegações de excesso de execução, nem configura preclusão consumativa quanto às questões controvertidas, que ainda aguardavam análise.

Não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC) quando o objeto da impugnação não foi integralmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve a análise da alegação de excesso de execução levantada em impugnação pela parte executada, acolhida pelo juízo de origem com fundamento na suposta quitação do débito total, culminando na extinção do feito nos termos do art. 924, II, do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte executada apelada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em Id. 241446742 na data de 08/07/2024, alegando excesso de execução e informando o depósito do valor incontroverso.

Em 12/07/2024 o exequente manifestou-se
exclusivamente

para requerer o levantamento do valor incontroverso, deixando expresso que apresentaria, oportunamente, sua resposta às alegações de excesso de execução (Id. 241447151).

Na data de 24/07/2024 sobreveio a sentença recorrida que, acolhendo à impugnação, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da quitação da obrigação, declarando extinto o feito.

Ou seja, a sentença foi prolatada apenas 16 (dezesseis) dias corridos após a apresentação da impugnação.

Nesse contexto, embora não conste nos autos a data exata da intimação do exequente acerca da impugnação, mesmo que se considere que a intimação tenha ocorrido em 08/07/2024 (data da juntada da impugnação) ou no dia útil seguinte, o prazo de 15 dias úteis, previsto de forma subsidiária pelos artigos 513 e 920, inciso I, do CPC, ainda estaria em curso no momento da sentença, uma vez que o prazo final para manifestação do exequente, considerando a contagem dos dias úteis e os feriados aplicáveis, seria 29/07/2024.

Dessa forma, a sentença recorrida padece de
error in procedendo
, pois foi proferida de forma prematura, sem oportunizar ao exequente o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o juízo de origem decidiu a controvérsia antes do término do prazo legal para que o exequente apresentasse sua resposta à impugnação, violando o devido processo legal, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 9o do CPC, que exige a oitiva das partes antes da prolação de decisões que possam lhes causar prejuízo.

Sobre a questão, veja-se precedente deste Tribunal em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Incide em error in procedendo, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional.
”
(TJ-MT - AC: 10008516820218110110, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA – PRETENSÃO DE INVALIDADE – MULTA APLICADA SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.
Caracterizado o error in procedendo pela ausência de análise da impugnação apresentada pela parte, em que se discute questões pertinentes ao cumprimento de sentença, a pretensão de discussão na esfera recursal resulta na supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição. A decisão que determina penhora de valores em desfavor do executado sem apreciação de questões levada a efeito ao juízo de primeiro grau, torna-se passível de causar lesão e prejuízo irreparável, resultando na sua nulidade por erro de procedimento. É elementar para a validade do ato decisório, que este resolva todas as questões que as partes venham a submeter ao Juízo. Configurado, portanto, o error in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional.
”
(TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

Assim, deve-se anular o ato em questão.

Importante ressaltar que o simples requerimento do levantamento do valor incontroverso pelo exequente não pode ser interpretado como anuência tácita às alegações de excesso de execução ou como renúncia ao contraditório.

O levantamento de valores incontroversos é um direito do credor e não implica preclusão consumativa sobre as questões controvertidas, que ainda aguardavam manifestação.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO – PRETENDIDO LEVANTAMENTO – ALEGAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO – DEPÓSITO PARA A GARANTIA DO JUÍZO - ART. 525, § 6o, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DO VALOR INDICADO NA IMPUGNAÇÃO COMO DEVIDO (INCONTROVERSO) – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O simples fato de o executado impugnante depositar judicialmente o montante indicado na inicial do pedido de cumprimento de sentença, para fins do § 6o do art. 525 do CPC/15, não pode ser confundido como incontroverso para fins de levantamento desde logo, na pendência do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação. Todavia
, se na impugnação, o devedor indica o montante que entende efetivamente devido (valor incontroverso), não há óbice a que seja realizado o levantamento imediato dessa importância.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10054577620248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024496-30.2022.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

Por fim, não cabe aplicar a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC ante a ausência de integral pronunciamento judicial sobre o objeto da ação, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, dou
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, para reconhecer a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o exequente seja regularmente intimado e oportunamente ouvido em relação à impugnação apresentada pela parte executada.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025